Tribunal: TJDFT
Processo: 0714001-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714001-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO DE ARAUJO DINIZ AGRAVADO: YELUM SEGUROS S.A D E S P A C H O Considerando a informação da parte agravante quanto à dificuldade de realizar o pagamento das custas, bem como o fato de a Secretária ter alterado a classe do presente recurso para resolver a situação, concedo prazo adicional de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas. Intime-se. Brasília, 26 de maio de 2025 18:59:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador